Tribunal: TJMT
Processo: 1036809-20.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLINE APARECIDA COSTA SILVA - CPF: 022.384.941-38 (RECORRENTE), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1036809-20.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28.03.2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

KAROLINE APARECIDA COSTA SILVA

Recorrido(s):

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA/

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO 0 KM. VÍCIO DO PRODUTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DEFEITO VERIFICADO E SANADO PELA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO DENTRO DO PRAZO LEGAL. ART. 18,
§ 1, DO CDC
. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente KAROLINE APARECIDA COSTA SILVA postula pela condenação da empresa Recorrente em danos morais,
cuja causa de pedir funda-se em falha na prestação de serviço decorrente de problemas enfrentados para obtenção de carro reserva e descuido com o carro deixado para conserto.

2.
Narra a Recorrente que
a data de 15/10/2021 adquiriu o veículo Fiat Argo, 2021/2021 renavam 01279120786 perante as Reclamadas. Aduz que o veículo apresentou vício sendo entregue à primeira Reclamada para reparos no dia 26/04/2022; alega que teria direito ao fornecimento de carro reserva, porém encontrou entraves para obtê-lo, por falha da Reclamada, vindo a ser fornecido em 30/04/2022; narra que a Reclamada perdeu seu veículo no pátio, o que teria causado grande temor; alega que o veículo foi consertado e entregue na data de 16/05/2022, porém sujo e com risco.

3
.
In casu
, verifico que, embora o veículo tenha apresentado defeitos - por responsabilidade das reclamadas, estas se desincumbiram do ônus de repará-los dentro do prazo legal disposto no art. 18 § 1º do CDC).

4.
O defeito apresentado por veículo zero-quilômetro e sanado pelo fornecedor, via de regra, se qualifica como mero dissabor, incapaz de gerar dano moral ao consumidor, principalmente pelo fato de que, conforme verificado nos autos, as reclamadas
consertaram o veículo no prazo de 21 (vinte e um) dias e forneceram carro reserva para que a autora pudesse se locomover no período estipulado para o conserto
.

5.
Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.
O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.
Deste modo, ausente a comprovação do alegado dano pressuposto imprescindível à responsabilização civil, não há falar em dever de indenizar no caso concreto.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023